Tribunal: STF
Processo: RE 73609
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-06
Data de publicação: 1972-03-06

Ementa:
- AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOS TÊRMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI N. 893/1969, ART. 1º, II (Art. 15 e § 2º da Lei n. 5.316/67). 
II. Carece o Decreto-Lei 893/1969 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo.
III. Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153, §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
Recurso provido.